Tribunal: TJDFT
Processo: 0716269-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. RECEBIMENTO DE VALOR EM RAZÃO DE OFÍCIO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE APROPRIAÇÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I - Deve ser mantida a condenação pelo crime de apropriação indébita se a prova dos autos demonstra com a certeza necessária, que o réu agiu com dolo de se apropriar dos valores devidos ao seu cliente, em razão de procedência de ação previdenciária.
II - Recurso não provido.